Tribunal: TJMT
Processo: 0000960-88.2015.8.11.0020
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000960-88.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), H. P. P. OLIVEIRA & CIA. LTDA (APELADO), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), HELDA PEREIRA PANIAGO OLIVEIRA - CPF: 568.275.981-87 (APELADO), JOSE MARIA INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 079.489.641-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADA – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO – APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pela 1a Vara Cível e Criminal da Comarca de Alto Araguaia-MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida contra
H. P. P. OLIVEIRA E CIA LTDA e outros
, que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II do Código de Processo Civil. Condenou, outrossim, o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que a sentença mistura institutos diferentes (prescrição do crédito tributário e prescrição intercorrente), e declara extinto o crédito tributário alvo da CDA exequenda, por entender que o despacho inicial proferido em 22-06-2015, não interrompeu a prescrição em execução fiscal.

Aduz que restou superada a tese de decadência, ante a constituição definitiva do crédito no ano de 2012, sendo que a ação foi proposta em 2015, bem como o despacho que ordenou a citação, de maneira que a eles se aplica a novel legislação que atribuiu ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição.

Argumenta que a interrupção da prescrição encontra disciplina legal no artigo 174, inciso I, CTN, que expressamente prevê como causa interruptiva “... despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal” (Redação dada pela Lei Complementar n. 118, de 2005).

Assevera que não ocorreu a prescrição intercorrente, vez que tomou conhecimento acerca do resultado infrutífero da citação dos executados em data de 09-08-2016 (Ref. 20), e os executados (empresa e Helda Pereira Paniago Oliveira) foram citados em 24-06-2019 (Ref. 27), dentro do período a que se refere o rito do artigo 40, da Lei n. 6.830/80.

Afirma que deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ, vez que muito embora o exequente tenha pleiteado a citação por mandado em setembro/2016 (Ref. 21), somente em maio/2019 foi o mandado encaminhado para cumprimento pelo Oficial de Justiça (Ref. 24), o que por certo deverá ser considerado, dada a impossibilidade de o exequente não ser prejudicado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, determinando o prosseguimento do feito executivo, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Apresentada as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal – id. 68048989.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pela 1a Vara Cível e Criminal da Comarca de Alto Araguaia-MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida contra
H. P. P. OLIVEIRA E CIA LTDA e outros
, que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II do Código de Processo Civil. Condenou, outrossim, o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico.

Extrai-se dos autos que a parte exequente busca a satisfação do crédito tributário lastreado na CDA n. 20147916, decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória – omissão de entrega de arquivos do SINTEGRA – GIDI, cuja execução perfaz a importância de R$ 120.005,09 (cento e vinte mil, cinco reais e nove centavos).

Inicialmente cumpre esclarecer que os créditos decorrentes de ICMS, em regra, são lançados por homologação.
In casu,
os débitos contidos na CDA se referem a fatos geradores havidos entre os meses 01/2007 a 12/2007.

A constituição definitiva do crédito data de 05.09.2012 e, mostrando-se inconteste que a inicial foi distribuída e determinada a citação da parte executada na mesma data, qual seja, 22.06.2015, não há que se falar na prescrição do crédito tributário.

Nesta esteira, de acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional o prazo prescricional de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e interrompe com o despacho que ordenar a citação, vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ICMS — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO OCORRÊNCIA. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Recurso /provido. (N.U 0002754-/59.2012.8.11.0050, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

De outra banda, verifica-se que o Aviso de Recebimento foi devolvido sem a localização dos devedores, tendo o juízo determinado a remessa dos autos ao exequente, o qual pugnou, na data de 26.09.2016, pela citação dos devedores através de Oficial de Justiça, sendo certo que o mandado foi expedido apenas em 27.05.2019, ou seja, os autos ficaram paralisados aguardando o impulso adequado por aproximadamente três anos.

Com efeito, a paralisação no processamento do feito por período superior ao lustro prescricional se deu por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, devendo ser aplicado ao caso a Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR.
FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. [...]. Entretanto,
se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ
”.

(TJMT - N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

Assim, se a demora na realização dos atos processuais se deu por culpa do Judiciário, deve incidir ao caso a Súmula 106 do STJ, para afastar a ocorrência da prescrição do crédito tributário.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021